Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727902-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, FENIX MINERACAO EIRELI, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: ERNANDES ALVES CHAVES, NORLI APARECIDA RODRIGUES NODARI TEIXEIRA, DERICK NODARI TEIXEIRA, MIRIAM DE JESUS TEIXEIRA, RODOLFO ANTONIO OLIVEIRA LEYTON, LISEU TEIXEIRA D E S P A C H O A apelação de ID no 52788701 foi interposta pelos autores, a saber: Ernandes Alves Chaves, Liseu Teixeira, Norli Aparecida Rodrigues Nodari Teixeira, Derick Nodari Teixeira, Miriam de Jesus Teixeira e Rodolfo Antonio Oliveira Leyton. Não houve interposição de recurso pelos réus. Sendo assim, retifique-se o cadastro processual quanto aos polos ativo e passivo do recurso. Ainda, considerando a informação no sentido de que o advogado constituído por Norli, Liseu e Derick não representará os outros autores (ID nos 55488303), reitere-se a intimação dos demais - Ernandes, Miriam e Rodolfo - para regularizarem sua representação processual (IDs nos 54770811, 54771713 e 54915159). Atente a Secretaria para o endereço correto de Rodolfo, indicado na petição inicial. Brasília, DF, em 05 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator